Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROPAGANDA VIA INTERNET. VINCULAÇÃO À OFERTA. CANCELAMENTO DA COMPRA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO ANÚNCIO. TRATAMENTO AO CONSUMIDOR COM IRONIA E DEBOCHE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ESTORNO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 30, CDC “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” E ainda, de acordo com o previsto no art. 186, CC, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
2. O recurso interposto pela requerida apresenta insurgência apenas em relação à condenação pelos danos morais. Assim, a atuação desta instância recursal limita-se, objetivamente, ao quanto impugnado nas razões do recurso, nos termos do art. 1.013, CPC.
3. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, o autor ainda que não tenha sido tratado de forma respeitosa quando ligou para a vendedora exigindo o cumprimento da oferta, sendo até ironizado pelo interlocutor sugerindo ao recorrido que pedisse “pro código do consumidor te dar uma tv em promoção”. Essa situação, não ostenta aptidão para violar os direitos da personalidade, de modo a justificar a compensação por danos morais.
4. É de se notar, que logo em seguida ao cancelamento da compra, o autor providenciou a aquisição de outro aparelho de ar-condicionado para depois buscar a reparação dos danos decorrentes da recusa da venda pelo preço divulgado, sem evidência de maiores constrangimentos ou sofrimento psicológico causado no episódio.
5. Os danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a ausência de tratamento respeitoso por parte da pessoa que atendeu ao autor, via mensagem de celular, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e sua honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento, humilhação, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, podendo ser visto como mero aborrecimento inerente à vida moderna. Assim, a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor, sem dimensão passível de indenização.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.
9. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.